Tribunal: STF
Processo: RE 394943
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-02-01
Data de publicação: 2005-02-01

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL. DANO
MORAL E MATERIAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO.
COMPETÊNCIA.
1.      É competente a Justiça Comum estadual para o
julgamento das causas relativas à indenização por acidente de
trabalho, bem assim para as hipóteses de dano material e moral que
tenham como origem esse fato jurídico, tendo em vista o disposto no
artigo 109, I, da Constituição do Brasil.
2.      A nova redação dada ao
 artigo 114 pela EC 45/2004 não teve a virtude de deslocar para a
Justiça do Trabalho a competência para o exame da matéria, pois
expressamente refere-se o dispositivo constitucional a dano moral ou
 patrimonial decorrentes de relação de trabalho.
Recurso
extraordinário conhecido, mas não provido, mantida a competência da
Justiça Comum para o exame da lide.